Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS E DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO. FORMAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTO LÍCITO. PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ausente ilicitude no procedimento de formação da junta médica. Não obstante, o decisum foi devidamente fundamentado em laudo pericial do profissional contratado pelo juízo, em concordância parcial com as conclusões do órgão técnico colegiado. Não há razão para infirmar o poder-dever de livre convencimento do magistrado, que decidiu conforme as provas colacionadas.
2. Incabível indenização por danos morais. A recusa do plano de saúde não foi injustificada, porquanto amparada em conclusão de junta médica, conforme os procedimentos estabelecidos pela ANS. Embora a instrução tenha resultado diverso, a recusa da ré foi baseada em interpretação razoável do contrato e do quadro clínico.
3. Negado provimento aos apelos. Mantida, na íntegra, a sentença.